Tribunal: TJMT
Processo: 1020113-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019475-10.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CLÁUDIA/MT.
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Miriam Nunes
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000620-68.2021.8.11.0101, ajuizada em desfavor de Miriam Nunes, indeferiu a tutela de urgência.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência, porquanto devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade, sobretudo a se considerar a documentação obtida a partir de imagens de satélite.
Acresce que o perigo da demora decorre da própria natureza do bem ambiental, cuja recomposição se faz tanto mais difícil quanto maior o lapso temporal em se adotar as medidas protetivas. Afirma, no ponto, que aguardar até o final da lide somente potencializaria os danos ambientais.
Destaca que a existência da demanda deve ser averbada à matrícula do imóvel, em observância ao princípio da concentração da matrícula, da publicidade registral e da segurança jurídica. De outro lado, argumenta que “não é razoável exigir, como condição para a decretação da indisponibilidade dos bens, a comprovação de indícios ou sinais de dilapidação do patrimônio”.
Com base em tais considerações, pugna, inclusive liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado a imediata implementação dos pedidos formulados na origem, a saber:
(i) proibido de explorar economicamente a área sem autorização do órgão ambiental, a partir de 22.07.2008 até que a validação das informações do CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal; (ii) não realizar o uso produtivo da área após a referida data, apenas para recuperação ambiental; (iii) realizar os atos necessários para manter sem irregularidades o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) a ser elaborado e executado pelo requerido conforme os objetivos da lei ambiental; (iv) incluir no PRADA a área de reserva legal decorrente de desmatamento anterior; (v) obrigação de não fazer desmatamento não autorizado e manter atividade poluidora, potencial ou não, ainda que licenciada; (vi) expedição de ofício para ANOREG e ao CRI de Cláudia/MT para obter informações da matrícula do imóvel e averbação da ação a sua margem; (vii) indisponibilidade de bens do requerido para garantir a reparação do dano ambiental, inclusive com adoção de medidas coercitivas por meio dos sistemas à disposição do juízo e envio de oficio para Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para indisponibilidade de cotas sociais e/ou ações de empresas que a requerida seja sócia e oficiar ao INDEA para informar a quantidade de animais registradas em nome da requerida e sua localidade para indisponibilidade; (viii) suspender o acesso do requerido a linhas de crédito, bem como a incentivos ou benefícios fiscais concedidos pelo poder público e, por fim; (ix) expedição de ofício para a SEMA para ciência e adotar as medidas necessárias para fiscalização e embargo judicial da área com anotação no CAR.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Colhe-se da decisão atacada o seguinte contexto fático:
(...) foi instaurado inquérito civil em desfavor da requerida ante autuação da requerida realizada e encaminhada pela SEMA, auto de infração no 20043500 e termo de embargo/interdição no 20044417, pela prática de infração ambiental por “desmatar a corte raso no ano 2020, sem autorização do órgão ambiental competente, 1,9 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação” (sic).
Narra que a SEMA elaborou relatório onde ficou constatado a existência da degradação ambiental sem a prévia autorização legal dos órgãos ambientais competentes, apresentando imagens de satélites que indicam a ocorrência do dano ambiental, informando que logrou êxito em realizar termo de ajustamento de conduta com a requerida por ausência de manifestação no inquérito civil. (...).
Ao indeferir as medidas de urgências postuladas origem, a autoridade de primeiro grau apontou que:
“(...)
em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado pela SEMA por meio da analise e comparação de imagens de satélite, realizando a expedição de auto de infração e termo de embargo/interdição da área degrada em nome da requerida, a qual foi identificada a partir da base de dados constantes no registro do CAR do imóvel, mediante coordenadas geográficas.
Nada obstante a gravidade do fato, infere-se do conjunto probatório carreado aos autos que a SEMA identificou a proprietária da área por meio das coordenadas geográficas e das informações contidas nos banco de dados do SIMCAR, razão pela qual entendo que, embora os atos administrativos tenham presunção de veracidade, a presunção de legitimidade passiva neste caso é relativa, circunstância que poderá ser considerada na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade do requerido, uma vez que sequer foi juntado aos autos cópia da matricula do imóvel, inclusive, objeto de pedido liminar pelo Parquet, o qual dispõe dos meios necessários para obter o documento de identificação registral do imóvel, sendo imprescindível a dilação probatória a fim de identificar o imóvel em sua forma individualizada bem como o seu atual proprietário registral.
De igual forma, constata-se que a urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada e sancionada pela SEMA, cabendo ressaltar ainda que, na ocasião, o instituto ambiental determinou o embargo da área, conforme Termo de Embargo juntado aos autos, estando atualmente interditada para a realização de quaisquer atividades.
Muito embora o Ministério Público, ao pedir o embargo judicial e as diversas medidas coercitivas como impedimento a crédito financeiro ou incentivo e benefícios fiscais para impedir a continuidade da conduta imputada a requerida, bem como a indisponibilidade de ativos financeiros e bens para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que o requerido continue infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área ou causando atividade poluidora ou potencialmente poluidora, tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de comprovação de que a requerida esteja utilizando para proveito próprio a área embargada.
Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora e fumus boni iuris, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, eis que ainda há a possibilidade de se adotar medidas reparadoras, bem como ainda não há a adequada legitimidade passiva do caso em questão, por ausência da matrícula atualizada da área autuada, ocasião que será apreciada com a instrução probatória, com a observância do contraditório e da ampla defesa.
(...)
Aliás, a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula do bem afetado, a qual sequer tem conhecimento nestes autos, pode ser adotada pela própria parte, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.
Ante o exposto, INDEFIRO in totum o pedido liminar para concessão da tutela antecipada initio litis e inaudita altera pars.
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, porém, tais requisitos não se encontram presentes.
De partida, assinale-se o período compreendido pelo Relatório Técnico (08/12/2019 a 13/05/2020) afasta, em princípio, a contemporaneidade da conduta ilícita, prejudicando a demonstração dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
De outro lado, assente-se que a que a medida de indisponibilidade exige a presença de elementos indicativos do periculum in mora, consistentes em atos de dilapidação ou ocultação patrimonial que apontem que o réu esteja manejando expedientes destinados a estorvar eventual acolhimento da tutela ressarcitória.
Nesse sentido: “O entendimento sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial” (REsp 1835867/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).
Na hipótese dos autos, o simples cotejo da petição inicial da ação civil pública e da decisão impugnada revela que não houve qualquer anúncio de dilapidação patrimonial. Tem-se apenas o pedido, formulado pelo Parquet, e o indeferimento, pela autoridade a quo.
Pondere-se, ainda, que Conforme o Relatório Técnico n. 499/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, já foi imposta à agravada a medida de embargo de suas atividades, a teor do Termo de Embargo/Interdição n. 20044417/2020 (id. 108370453, p. 13).
Já a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que o acolhimento da medida atrela-se à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.
De resto, os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram, ao menos por ora, em desarmonia com a legislação de regência.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intimem-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado